Tribunal: TJDFT
Processo: 0746232-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. ENCERRAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MONTANTE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante a orientação da jurisprudência do STJ, que tem sido seguida por este TJDFT, a procedência do pedido na primeira fase da ação de exigir contas enseja a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais decorrem do princípio da sucumbência e devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8°, do CPC, haja vista a ausência de condenação e de correspondência com o valor da causa, bem como o fato de o proveito econômico ser inestimável.
2. Uma vez que o montante de honorários arbitrado na origem afigura-se muito baixo, considerando o trabalho empreendido pelo causídico, o quantum merece majoração.
3. Ao passo em que os honorários não devem ser fixados em valor irrisório, também não é possível que esses sejam arbitrados em valor excessivo e em descompasso ao trabalho efetivamente realizado.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.